Tribunal: TJMT
Processo: 1006867-54.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006867-54.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS - CPF: 877.763.671-68 (APELANTE), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (APELADO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), VOLNEI COPETTI - CPF: 250.361.060-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO APÓS LANCE – NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO EM VIRTUDE DE NOME NEGATIVADO NO SERASA – CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DO CONTRATO – ANÁLISE DE RISCO ABUSIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INTEGRALMENTE SUPORTADO PELAS DEMANDADAS – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INAUGURAIS, COM INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBIAL –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando que a parte autora havia liquidado 86% (oitenta e seis por cento) do valor total do consórcio, quando da contemplação, revela-se abusiva a conduta das requeridas que após sugestão de lance nega a emissão da carta de crédito em decorrência de negativação no nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito, por violar a boa-fé objetiva contratual e frustrar a finalidade do pacto (inteligência dos arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, ambos do CDC).

Resta clara a aflição enfrentada pela parte autora que ficou impossibilitada de adquirir o automóvel após ser contemplado, até mesmo porque a carta de crédito só foi liberada após o adimplemento total da obrigação, configurando, portanto, o dever de reparação moral em decorrência da prestação defeituosa do serviço.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1006867-54.2021.8.11.0040

APELANTE:

FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS

APELADOS:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 1a vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dra. Paula Saide B. Messen M. Casagrande
, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
no. 1006867-54.2021.8.11.0040
,
ajuizada em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para reconhecer a obrigação das rés em liberar a carta de crédito em favor da parte requerente, com observância do disposto na Cláusula 58.1, inciso I do Regulamento Geral do consórcio, sem fixar multa, uma vez que a obrigação foi voluntariamente cumprida no decorrer do processo.

Em decorrência da sucumbência mínima da parte demandada, condenou a autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que o “
Juízo considerou que “(...) não é abusiva a recusa à liberação da carta de crédito de consórcio com base na existência de restrição de crédito em nome do consumidor contemplado (...)”, ressaltando ainda “(...) a necessidade de salvaguardar o interesse de todos os participantes do grupo (...)”, sob a justificativa de que seria o entendimento jurisprudencial
” (sic).

Sustenta que “
JÁ TENDO QUITADO 86% (OITENTA E SEIS POR CENTO) DO TOTAL DO CONSÓRCIO QUANDO DA CONTEMPLAÇÃO, ainda assim teve seu direito negado. Ademais, O BEM ADQUIRIDO RESTOU ALIENADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA, ou seja, não haviam riscos ao patrimônio do consórcio, configurando como destacadamente abusiva a conduta das Apeladas em negar a emissão da carta de crédito
” (sic).

Afirma que “
MESMO QUITANDO O REFERIDO CONSÓRCIO, A APELANTE SÓ OBTEVE SEU DIREITO APÓS A APRESENTAÇÃO DA PRESENTE DEMANDA NAS VIAS JUDICIAIS
” (sic).

Na oportunidade, apresenta julgados de casos análogos ao apresentado, reforçando que “
caracteriza conduta causadora de dano moral a recusa injustificada e abusiva na liberação da carta de crédito de consorciado contemplado e adimplente
” (sic).

Salienta que “
o dano moral neste caso, conforme já explanado anteriormente e de acordo com jurisprudência juntada nestes autos e aqui reprisada3, é in re ipsa, também conhecido como dano moral presumido
” (sic).

No mais, defende que “
não houve sucumbência mínima, mas sim SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA das Apeladas, devendo estas responder por inteiro pelas despesas e pelos honorários
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada em parte a r. sentença, a fim de que as requeridas apeladas sejam condenadas ao pagamento da indenização por danos morais e ainda que arquem integralmente com o ônus de sucumbência (Id. 190600186).

As contrarrazões foram ofertadas pelas recorridas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
ao contratar a participação no plano de consórcio, a apelante estava ciente das condições do contrato, especialmente, de que a comprovação de renda, análise cadastral e de garantias, caso incompatíveis, obstarão a utilização do crédito disponibilizado em decorrência da contemplação
” (sic).

Anunciam que “
a recorrente foi contemplada por lance, em assembleia de 11/06/2021, mas, após atualização cadastral e análise de crédito, constatou-se que a mesma possuía registros negativos em seu nome
” (sic).

Argumentam que depois disso, “
a apelante optou por quitar o plano, o que o fez em 15/07/2021, consoante se denota do Extrato Detalhado do Consorciado
” (sic).

Esclarecem que “
como o referido pagamento foi realizado após a Assembleia Geral Ordinária, ocorrida em 12/07/2021, a Administradora teve de aguardar até o vencimento da parcela seguinte para confirmar a quitação do contrato
” (sic).

Explanam que “
na assembleia subsequente, não houve aumento no preço do bem, o crédito foi pago ao fornecedor indicado pela recorrente
” (sic).

Noticiam que “
não se revela como cláusula abusiva, notadamente porque visa análise do endividamento e capacidade de adimplemento contratual dos consorciados e, principalmente, a proteção da saúde financeira do grupo
” (sic).

Mencionam que “
a apelante não sofreu abalo ao nome, à honra, à imagem, nem foi vítima de transtorno emocional ou psicológico, pressupostos indispensáveis à configuração do dano moral
” (sic).

Expõem que “
mesmo que tivesse havido descumprimento contratual, tal aspecto, por si só, não seria capaz de gerar dano moral, pois ausente consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade
” (sic).

Por fim, apontam que “
inexiste dissonância entre a sentença recorrida e a jurisprudência majoritária quanto ao direcionamento da verba de sucumbência, que deve ser atribuída à parte que decaiu na maior parte dos pedidos, no caso, a recorrente
” (sic), razão pela qual pedem a manutenção da sentença (Id. 190600191).

O preparo foi recolhido (Id. 190798682).

Na peça Id. 201087696, a parte
apelante
noticia o
“interesse em estar realizando sustentação oral, requerendo a retirada de pauta dos presentes autos, transferindo de plenário virtual para sessão por videoconferência, nos termos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do artigo 4o, inciso III, da Portaria no 298/2020”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS
, ora apelante,
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em face de
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
e
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT
, relatando, em síntese, que na data de
22/11/2016
aderiu um plano de consórcio disponibilizado pelas requeridas, conforme Proposta de Participação à Grupo de Consórcio de Bens Móveis, Regulamento Geral de Consórcios Bens Móveis, Extrato de Consorciado, Dados do Grupo e Dados da Cota anexos a inicial, com prazo de 100 (cem) meses e valor total de R$197.931,03 (cento e noventa e sete mil, novecentos e trinta e um reais e três centavos), no Contrato no. 459430, Grupo no. 050069 e cota de número 0264.

Afirma que em conversa com o preposto das rés, este sugeriu um lance de aproximadamente 31% (trinta e um por cento) do valor da cota para que houvesse a contemplação. Assim, a demandante realizou o lance e foi contemplada em
11/06/2021
.

Informa que após a contemplação, a autora passou a diligenciar atrás da compra do veículo desejado, sendo que em 30/06/2021 fechou negócio com à concessionária Toyota de Sorriso/MT, quando foi emitida a nota fiscal do bem em nome da mesma, restando apenas o pagamento mediante emissão da carta de crédito.

Ocorre que as requeridas negaram realizar o pagamento da carta de crédito, porque a requerente possuía restrição no Serasa, conquanto ela já tivesse efetuado o pagamento de 86% do total do consórcio ao tempo da contemplação.

Diante disso, o preposto das requeridas aconselhou a autora a realizar a quitação do consórcio como forma de agilizar o procedimento, o que foi feito. Entretanto, ainda assim ela correu o risco de perder o veículo reservado, visto que até o ajuizamento da ação as demandadas não haviam realizado o pagamento do valor da contemplação, desobrigando a concessionária a segurar o bem desejado por ela.

A par do exposto, postulou a antecipação da tutela para que as requeridas liberassem a carta de crédito em favor da requerente, a devolução valor pago a título de quitação do consórcio, no montante de R$31.249,74 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como a condenação das mesmas ao pagamento de indenização por dano moral.

A Magistrada de piso, ao sentenciar o feito, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, apenas para reconhecer a obrigação das rés em liberar a carta de crédito em favor da requerente, com observância do disposto na Cláusula 58.1, inciso I do Regulamento Geral do consórcio, deixando, contudo, de fixar multa, por entender que a obrigação foi voluntariamente cumprida no decorrer do processo.

Em decorrência da sucumbência mínima, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora apelante almeja reformar a sentença para que as requeridas apeladas sejam condenadas ao pagamento da indenização por danos morais e suportem integralmente o ônus de sucumbência.

Pois bem. Observa-se da sentença recorrida que a Magistrada singular negou o pagamento da indenização por danos morais, sob o seguinte argumento:

“(...) não é abusiva a recusa à liberação da carta de crédito de consórcio com base na existência de restrição de crédito em nome do consumidor contemplado, notadamente quanto há expressa previsão contratual e ciência do contratante.

Em se tratando de grupo de consórcio, a necessidade de salvaguardar o interesse de todos os participantes do grupo, justifica a existência relativa ao crédito a fim de atestar a capacidade econômico-financeira do participante contemplado.

Desta forma, as demandadas não agiram de forma irregular ao negar a liberação da carca de crédito diante da constatação da existência de restrição creditícia em nome da consumidora contemplada. A informação é clara no Regulamento Consórcio, de modo que a alegada quebra da expectativa da demandante em receber seu crédito naquela oportunidade não justifica o pleito indenizatório (...)”
(sic).

Ocorre que, pelo que se infere dos autos, a autora recorrente recebeu direcionamento das requeridas apeladas, por intermédio de preposto, para a oferta do lance de aproximadamente 31% (trinta e um por cento) do valor da cota para que houvesse a contemplação, e após pagamento de R$31.249,74 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), teve negado o acesso da carta de crédito, embora adimplente com 86% (oitenta e seis por cento) do total do consórcio quando da contemplação.

Restou incontroverso que, após a autora apelante efetuar um lance foi contemplada com sua carta de crédito em
11/06/2021
(restando adimplente até a parcela no. 70 de 100), todavia, a carta não foi disponibilizada, visto que seu nome estava negativado em decorrência de inscrições no Serasa (Id. 190600155).

De início, cabe ressaltar que a autora e as rés se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor, nos arts. 18, §6o, III, e 20, § 2o, estabelece que os produtos e serviços devem se adequar aos fins que deles se esperam, observando-se as expectativas legítimas do consumidor. Esses preceitos se alinham ao princípio da boa-fé objetiva, impondo-se que os contratantes ajam com lealdade e cooperação.

Por consectário, as limitações contratuais que restrinjam direitos do consumidor devem ser analisadas com a devida cautela, a fim de que sejam razoáveis e não gerem desequilíbrio na relação, sob pena de serem consideradas abusivas, em especial quando se trata de contrato de adesão, no qual as disposições não são livremente discutidas pelas partes, como no caso em tela.

Convém dizer que, de acordo com os arts. 2o, 3o e 5o, § 1o, todos da Lei no. 11.795/2008, consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.

Nesse contexto, a administradora atua como gestora dos negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos.

No caso em exame, frise-se que a administradora demandada apelada se recusou a disponibilizar a carta de crédito à autora apelante, sob o fundamento de que o resultado da análise de risco efetuada quando da contemplação teria sido ‘negativo’, em razão da anotação de seu nome junto aos órgãos restritivos ao crédito (Serasa/SPC).

Nota-se, assim, que a recusa se deu após o período de quase 5 (cinco) anos em que a consorciada permaneceu adimplindo regularmente o contrato e vertendo pagamentos em favor do grupo, o que viola a boa-fé objetiva contratual e frustra a finalidade do pacto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO.
EXIGÊNCIAS DESNECESSÁRIAS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA
. I -
Considera-se abusiva a disposição contratual que condiciona a liberação da carta de crédito ao consorciado contemplado à inexistência de restrição creditícia em nome dele
. II - A negativa de liberação da Apelante ofende a boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda e o princípio da razoabilidade. III - Configurado o dever de reparação pela parte Recorrente pela prestação defeituosa do serviço, ao qual ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor, gerando, assim, o dever de indenizar. IV - Em atenção ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária a cargo do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Apelação cível conhecida e desprovida.”
(TJ-GO - AC: 55414838820208090049 GOIANÉSIA, Relator: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO A CONSORCIADO CONTEMPLADO EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO
– EXIGÊNCIA NÃO INFORMADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO –
ABUSIVIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Encerrando o contrato de consórcio uma relação consumerista, à exegese do dever de informação contido nos art.6o, III, art.8o, art.14, 37, §3o, e art. 66, todos do Código de Defesa do Consumidor, a administradora do grupo deve desde logo informar o adquirente das cláusulas limitativas de seus direitos, o que incluiu as condições para a entrega e liberação do bem em caso de contemplação
. Ausente a comprovação desta informação, reputa-se indevida a negativa de liberação da carta de crédito ao consorciado regularmente contemplado, mormente quando este vem pagando regularmente as prestações do negócio, efetua o pagamento do lance solicitado e o bem a ser adquirido ficará gravado com cláusula de alienação fiduciária, estando garantido o pacto com a referida restrição.”
(N.U 0115630-05.2015.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015)

Ademais, deve ser pontuado que não se ignora o dever das requeridas apeladas de procederem à análise cadastral do consumidor que pretende aderir ao grupo de consórcio, mas isso deve ocorrer
anteriormente
à adesão e não quando da respectiva contemplação da cota, e mais, após anos de pagamentos regulares, sob pena de se tratar de conduta contraditória e frustrar os consorciados.

Frise-se que a autora apelante ofertou lance para ter acesso à carta de crédito e pagou parcela significativa do contrato, o que é um indicativo de que possui capacidade econômica, não se vislumbrando razões que justifiquem a desaprovação.

Por outro lado, o veículo adquirido seria dado em garantia (alienação fiduciária) pelo pagamento do restante da dívida, conforme Cláusula 117.2, item II, do regulamento,
in verbis
:

“117.2 – Adicionalmente ao previsto nas Cláusulas 115.1 e seguintes, a ADMINISTRADORA somente realizará a transferência dos recursos ao vendedor/fornecedor ou instituição financeira indicada pelo CONSORCIADO ATIVO mediante:

I – (.,.)

II - Apresentação do Contrato de Alienação Fiduciária devidamente registrado no Cartório de Títulos e Documentos para os bens referenciados no inciso III da Cláusula 119.”

E essa razão é o bastante para que seja configurado o dano moral, pois, da análise circunstanciada dos fatos submetidos a juízo, tem-se que incontroverso que a atmosfera subjetiva da autora recorrente foi sobremaneira atingida pela conduta levada a termo pelas rés apeladas.

Sobre a temática, Sílvio de Sávio Venosa conceitua o dano moral como sendo o "
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral ou intelectual da vítima
" (Direito Civil: Responsabilidade Civil, 3o ed., Editora Atlas, São Paulo, 2003, p. 33).

Inclusive, neste mesmo sentido, é o pronunciamento dos Tribunais Pátrios:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSÓRCIO.
PARTE AUTORA QUE FOI CONTEMPLADA, PORÉM NÃO OBTEVE A CARTA DE CRÉDITO SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE SE ENCONTRAVA COM O NOME NEGATIVADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONDUTA ABUSIVA.

DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. DEFINITIVA. MULTA DIÁRIA FIXADA. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus – BA, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c com Indenização por Danos Morais, tombada sob no 8005214-02.2020.8.05.0103, julgou procedente os pedidos autorais, para condenar o acionado ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para tornar definitiva a tutela provisória de urgência concedida. 2.A pretensão do apelante/réu não merece acolhimento, porquanto o consorciado aceito no grupo, e que paga regularmente as parcelas do contrato, possui a expectativa de que, ao ser sorteado, receba o bem contemplado
.
Se o fato de o consorciado estar com seu nome negativado retira dele o direito de ser contemplado, cabia ao consórcio não permitir que continuasse a participar do grupo
.
3. Como resultado dos fatos narrados e devidamente comprovados, observo que a negativa de liberação do crédito configura violação ao princípio da boa-fé contratual, particularidade essa que autoriza a rescisão da avença. Deste modo, é abusiva a recusa à concessão da carta contemplada, constituindo ato ilícito. 4. No caso es testilha, a tutela de urgência foi concedida para obrigar o apelante a efetuar a liberação do valor correspondente à carta de crédito referente aos consórcios contemplados (grupos 0002848 cota 00299 e 0002874 cota 00328), as quais somadas totalizam o valor de R$ 102.540,00 (cento e dois mil, quinhentos e quarenta reais), ou, alternativamente, lhe devolva o valor correspondente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por cada dia de descumprimento. 5. Desta forma, observa-se que a medida foi concedida por ter o magistrado verificado a presença de seus requisitos autorizadores, bem como arbitrada a multa diária em valor razoável. 6. Outrossim, não é caso de dilação do prazo fixado para cumprimento da decisão de liberação do valor, considerando que não se justifica reter o valor da carta de crédito da parte que foi contemplada. 7.
Por tudo que foi exposto, resta claro que a aflição enfrentada pelo apelado que ficou impossibilitado de adquirir a Motoaquática após ser contemplado, bem como toda a sua frustração de não ver liberado um crédito que é seu por direito, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e dissabores, sendo inegável a configuração do dano moral
. 8. Sentença mantida. Recurso Conhecido e Improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível no 8005214-02.2020.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus - BA, apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e Outro e apelado GILDASIO MARTINS LINS FILHO. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora.”
(
TJ-BA
- APL: 80052140220208050103 1a V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEIS E COMERCIAIS DE ILHEUS, Relator: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

“
Consórcio de Imóveis – Negativa de liberação de carta de crédito
- Rescisão de contrato - Restituição dos valores pagos – Dano moral. 1.A injusta recusa na liberação de carta de crédito constitui causa motivadora da rescisão do contrato de consórcio, com a consequente obrigação de restituição dos valores pagos, sem deduções contratuais. 2.
Danos morais. Autor que sofreu angústia característica de dano moral com a negativa de liberação do crédito pretendido. Circunstância que superou o limite do mero aborrecimento.
3. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, § 11, do CPC. Ação parcialmente procedente. Recurso do autor provido, em parte, para decretar a rescisão do contrato e condenar a ré à restituição dos valores pagos, com correção monetária a partir dos respectivos desembolsos e juros de mora legais a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, quantia sujeita à correção monetária a partir da publicação do Acórdão e juros moratórios legais a partir da citação, bem assim às verbas de sucumbência.”
(
TJ-SP
- APL: 10021892620178260005 SP 1002189-26.2017.8.26.0005, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 10/12/2018, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/12/2018)

Outro não é o entendimento desta colenda Câmara julgadora, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSÓRCIO – LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO SORTEADA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – RECUSA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
– VALOR ARBITRADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Deixando a administradora de consórcios de provar a legitimidade da recusa em liberar a carta de crédito, deve ser reconhecida a ocorrência do ato ilícito, consubstanciado no descumprimento de cláusula contratual que previa a possibilidade de aquisição de veículo com a carta contemplada.
A recusa imotivada na entrega da carta de crédito de bem consorciado, após a contemplação, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, diante da ofensa psicológica decorrente da frustração das expectativas do consumidor.
Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(TJ-MT 00091882620148110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2021)

Assim, a demonstração da dor da vítima situa-se na esfera do subjetivismo, com a análise das suscetibilidades de cada um, o que influi nas variações constatadas em cada caso concreto, não havendo mais necessidade de se comprovar a dor, mas sim, demonstrar, no campo processual, o fato gerador da lesão aos direitos da personalidade.

Com efeito, doutrina e jurisprudência caminham no sentido de que o prejuízo imaterial é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Desse modo, o dano moral é
in re ipsa
, ou seja, é uma consequência jurídica que se opera independentemente de prova do prejuízo. Tal entendimento assenta-se na dificuldade de demonstrarem-se, processualmente, as alterações anímicas, como a dor, a frustração, a humilhação, o sofrimento, a angústia, a tristeza, entre outras.

O mais razoável seria que a análise de crédito se desse antes ou imediatamente após a assinatura do contrato, permitindo ao interessado que, em caso de não aprovação de seu cadastro, não procedesse a qualquer pagamento.

Neste caso, a recusa em entregar o bem ao consorciado contemplado caracteriza frustração à legítima expectativa, fato capaz de causar desconforto ao indivíduo.

Aliás, a carta de crédito somente foi disponibilizada à autora recorrente após o adimplemento total da dívida, mediante complementações dos valores após a realização do lance.

Diante desse cenário, merece reforma, portanto, esse ponto da sentença para que os danos morais sejam fixados em
R$10.000,00
(dez mil reais).

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos de outros Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO.
CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO. NEGATIVA DE LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO EM RAZÃO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA
. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
Sentença de procedência fixando em R$ 5.000,00 o valor da indenização por dano moral
. Apelação da parte ré alegando a necessidade de observância às cláusulas do contrato firmado entre as partes. Sentença mantida. Cláusulas contatuais que não indicam de forma clara que eventual restrição creditícia impediria a liberação da carta de crédito. Falha no dever de informação. Negativação que, embora preexistente, não impediu a contração do consórcio nem o recebimento pela parte ré de, ao menos, 28 das 72 parcelas.
Dano moral configurado, notadamente considerado o tempo de espera da parte autora, adimplente com suas obrigações contratuais e que, inclusive, acabou por desistir do consórcio. Frustração de legítima expectativa. Quantum indenizatório que se mantém, em atendimento às circunstâncias do caso concreto e princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Incidência da Súmula 343 deste TJRJ. Honorários advocatícios majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11 do CPC. Recurso conhecido e não provido.”
(
TJ-RJ
- APL: 00080905320158190038, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 23/02/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LEI N. 11.795/2008. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO.
NEGATIVAÇÃO EM NOME DO CONSORCIADO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O autor e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedora expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. 2. Na hipótese, em 16/12/2013, o autor/apelado apresentou proposta de participação no grupo de consórcio administrado pela apelante, visando à aquisição de bem imóvel, tendo a carta de crédito o valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais). Após efetuar um lance, foi contemplado com a carta de crédito em 29/11/2018, que, por sua vez, deixou de ser disponibilizada pela apelante, sob a alegação de que o nome do consorciado estava negativado desde fevereiro/2018. 3. Se o autor/apelado havia efetuado o pagamento equivalente a R$176.654,67 (cento e setenta e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) quando da contemplação e cumpriu suas obrigações contratuais, revelam-se abusivas as cláusulas do regulamento que impedem a disponibilização da carta de crédito
, por violarem a boa-fé objetiva contratual e frustrarem a finalidade do pacto (inteligência dos arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, ambos do CDC)
. Saliente-se que o próprio imóvel a ser adquirido garantirá o pagamento do débito restante, consoante cláusula 26, parágrafo quinto, do regulamento. 4. A negativa de concessão de carta de crédito pela administradora do consórcio, por reprovação cadastral do consorciado, aferida somente quando da contemplação deste, após cumprimento substancial do contrato, especialmente quando o bem consorciado constitui garantia do pagamento da dívida, constitui afronta aos princípios da boa-fé contratual e acarreta a indevida frustração da legítima expectativa do consorciado regularmente contemplado de ter acesso ao crédito acordado. 4.1.
Nesse caso, o dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se opera independentemente de prova do prejuízo, mas com a simples ocorrência do fato descrito. 4.2. Por esta razão, merece ser mantida a sentença que condenou a ré à indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00
. 5. Se a apelante foi condenada à obrigação de fazer consistente em disponibilizar a carta de crédito no valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sob pena de multa diária, deve ser mantida a sentença no ponto em que fixou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC). 6. Recurso desprovido.”
(
TJ-DF
07073946620198070006 DF 0707394-66.2019.8.07.0006, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 29/07/2020, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, observa-se que a autora recorrente, na peça de ingresso, formulou pedido para liberação da carta de crédito em seu favor; a devolução do valor pago, no montante de R$31.249,74 (trinta e um mil, duzentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos), bem como indenização por dano moral.

Logo, considerando que a autora recorrente decaiu da parte mínima do pedido, deve as requeridas apeladas responderem por inteiro pelos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC,:

“Art. 86. Se
litteris
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido,
o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a sentença singular e condenar solidariamente as requeridas apeladas ao pagamento da indenização por danos morais, os quais arbitro em R$10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e atualizado com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação válida, e ainda condená-las ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios os fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, já contemplada a majoração em grau recursal,
ex vi
do art. 85, §§2o e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024